Tribunal: TJSP
Processo: 1065731-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Locação – Bem imóvel – Ação Revisional de Aluguel – Sentença de improcedência – Apelo do escritório de advocacia que patrocina os interesses das rés – Honorários de sucumbência – Juízo a quo que fixou os honorários de sucumbência por equidade – Readequação – Necessidade – O C. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.076), definiu que a fixação dos honorários por

Ementa:
Locação – Bem imóvel – Ação Revisional de Aluguel – Sentença de improcedência – Apelo do escritório de advocacia que patrocina os interesses das rés – Honorários de sucumbência – Juízo a quo que fixou os honorários de sucumbência por equidade – Readequação – Necessidade – O C. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.076), definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, forem elevados (caso dos autos). Vale dizer, em casos tais, é obrigatória a observância dos percentuais entre 10% e 20% previstos nos parágrafos 2o ou 3o, do artigo 85, do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Honorários de sucumbência redefinidos para o valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2o., do CPC e Tema 1.076 do STJ. – Recurso provido.